Tribunal: TJDFT
Processo: 0718494-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718494-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID origem 125196575), nos autos da ação de busca e apreensão proposta contra si por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (processo no 0709322-81.2021.8.07.0006), a qual indeferiu o pedido de suspensão do processo. Confira-se o teor da r. decisão: “O tema 1132, do STJ, busca "definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário". Apesar do tema estar relacionado à presente demanda, em sessão de julgamento de 11/5/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (Acórdão publicado no DJe de 16/5/2022). Assim, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito. No mais, a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de revisão de contrato n.o 0711869-94.2021.8.07.0006, ainda não transitou em julgado, motivo pelo qual entendo pela possibilidade de prosseguimento da demanda. Por fim, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito realizado pela parte autora, e fixo prazo de 10 (dez) dias para que indique endereço atualizado para cumprimento da liminar, sob pena de extinção do feito.” O agravante, em suas razões recursais (ID 36103856), busca a reforma/cassação da r. decisão, com a extinção do processo de origem. Alega, em suma, que o processo de origem deve ser extinto em virtude da existência de sentença em processo revisional (processo no 0711869-94.2021.8.07.0006), a qual declarou nulas algumas cláusulas contratuais e afastou os efeitos da mora em relação ao contrato de financiamento que fundamenta o processo de busca e apreensão destes autos. Busca, em sede de liminar, a concessão do efeito suspensivo, para que o processo de origem fique suspenso até a decisão do presente recurso. Outrossim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a extinção do processo de busca e apreensão na origem, o que se quer ver confirmado no mérito. O agravante foi intimado a se manifestar sobre ausência de requisitos de admissibilidade do recurso (ID 36286230), o que foi cumprido (ID 36728034). É o Relatório. Decido. Consigno de início que o cabimento do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que decide sobre suspensão do processo de busca e apreensão, embora não conste no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, decorre da interpretação mitigada do aludido dispositivo, sendo recorribilidade imediata derivada da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, na linha da tese fixada pelo REsp 1.704.520/MT. Nesse descortino, afere-se que o recurso é cabível, à luz da moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que admite a mitigação da taxatividade das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente por ocasião do recurso de apelação e que dá interpretação extensiva da norma contida no inciso III do mencionado dispositivo legal (vide REsp 1.696.396/MT, 1.704.520/MT e 1.679.909/RS), tempestivo, foi firmado por advogado(s) regularmente constituído(s) e recolhido o preparo. Importante asseverar, ainda, que, embora a decisão recorrida não trate sobre a extinção do feito, houve pedido nesse sentido em momento prévio, o qual não foi analisado pelo magistrado de piso, conforme interpretação analógica do art. 1.013 do CPC. Por tudo isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual e com base nos elementos de convicção até então coligidos aos autos, a probabilidade do direito acautelado. Pois bem. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, denota-se, embora existente sentença (ID 36911915 do processo no 0711869-94.2021.8.07.0006) que entenda pela nulidade de cláusulas contratuais relativas ao negócio jurídico que embasa a presente busca e apreensão, não há trânsito em julgado desse pronunciamento. Na hipótese, nota-se que houve apelação cível interposta pela parte adversa (ID 36911921 do processo no 0711869-94.2021.8.07.0006), a qual está pendente de julgamento, assim como tem efeito suspensivo imediato (art. 1.012 CPC), suspendendo os efeitos da sentença recorrida até o julgamento do mérito. Assim sendo, inexiste a probabilidade do direito invocado pela parte, visto que o pronunciamento judicial que afastou sua mora não transitou em julgado e, portanto, não pode ser aplicada para extinguir o feito de busca e apreensão da origem. Ou seja, para que os efeitos jurídicos da ação revisional repercutam no presente processo, faz-se necessária a definitividade daquela esfera. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM DEMANDA REVISIONAL AUTÔNOMA. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. 1.Tendo em vista que na Ação de Busca e Apreensão não houve discussão acerca da legalidade de cláusulas contratuais, a prolação de sentença em Ação de Revisão Contratual não tem o condão de impor a extinção do feito em virtude da coisa julgada. 2. A declaração de nulidade da cobrança de encargo contratual, a implicar a necessidade de recálculo do débito que deu ensejo à propositura de Ação de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente, acarreta a perda superveniente do interesse processual, uma vez que somente após a indicação precisa do valor devido, poderá ser reconhecida a mora do devedor fiduciante. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 854274, 20140111145934APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 13/3/2015. Pág.: 525) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. A existência de ação revisional não constitui causa de extinção da ação de busca e apreensão porque a constituição em mora subsiste até que sobrevenha decisão favorável ao consumidor transitada em julgado. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 740751, 20130910128654APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2013, publicado no DJE: 3/12/2013. Pág.: 82) A propósito, ressalte-se que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso. Todavia, no caso de origem, da análise dos autos de origem, não há demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, o que deve ser apurada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.). Consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Os elementos materiais que instruem os autos de origem no atual estágio não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, tampouco para antecipar os efeitos da tutela, conforme requerido pelo agravante, sem a oitiva da parte contrária sobre os fatos articulados nesta pretensão reformatória. Por consectário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Sem embargo, cabe salientar ainda que, em contraposição aos argumentos expendidos nesta pretensão reformatória, na hipótese de extinção do feito, antes do julgamento de mérito do recurso do processo revisional, poderá trazer situações conflitantes e irreversíveis. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos legais para tanto, INDEFIRO A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL postulada pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator